Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS LANÇADAS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONFIGURADA. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Apesar das alegações de que as transações não reconhecidas pela correntista foram realizadas mediante uso do cartão com chip e senha pessoal, a instituição não se desincumbiu do seu ônus de comprová-las, o que afastaria a verossimilhança do relato da autora, sendo necessário concluir, portanto, que tais transações ocorreram sem sua anuência e, portanto, caracterizam falha na prestação de serviços, sendo que o uso de cartões de crédito com chip e senha não afasta, por si só, o risco de fraude Precedente: Acórdão n. 1848485 – 1a Turma Recursal).
2. A conduta do banco, apesar de deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para utilização do cartão de crédito, não revela má-fé e se assemelha ao engano justificável, uma vez que foi vítima da fraude cometida assim como a correntista, inexistindo justificativa para que se determine a repetição em dobro (Precedente: Acórdão n. 1335686 – 2a Turma Recursal).
3. No tocante ao dano moral, em se tratando de fraude, a responsabilidade da instituição financeira (que também foi vítima de crime) limita-se ao dano material, vez que o nexo de causalidade que conduz ao dano extrapatrimonial diz respeito à conduta do criminoso, o que deverá ser apurado na esfera penal, inclusive cabendo indenização à vítima naquela seara. Dessa forma, deverá ser excluída a condenação por danos morais.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade de justiça. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.